Tribunal: CARF
Processo: 15504.001246/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2005
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA. FATOS GERADORES ANTERIORES À MP No 449/2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.001246/2007-80
ACÓRDÃO
2201-012.234 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2005
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA. FATOS GERADORES
ANTERIORES À MP No 449/2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.234 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001246/2007-80
2
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos
termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão no 02-
24.264 (fls. 429/439), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o
crédito tributário em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições previdenciárias referentes às diferenças apuradas pela comparação entre os valores
recolhidos por meio de Guias de recolhimento à Previdência Social (GPS) e os valores declarados
em GFIP, nas competências 07/2000 a 09/2002, 11/2002, de 01/2003 a 03/2004, 05/2004,
08/2004, 11/2004 a 10/2005.
Os fatos geradores referentes aos créditos lançados foram identificados por meio
dos seguintes levantamentos:
- “GFI - Apurado por GFIP”, relativo aos valores declarados em GFIP pelo
contribuinte;
- “SEB - Terceiros SEBRAE”, relativo a valores de contribuição ao SEBRAE para os
quais há depósito judicial haja vista que o impugnante havia obtido liminar, (cujos efeitos já foram
revogados) não se conformando com a contribuição para o SEBRAE;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.234 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001246/2007-80
3
Além disso, foram lançadas diferenças de acréscimos legais (juros e multa) por
recolhimento efetuado em atraso.
Segundo o Relatório Fiscal, os valores do SEBRAE recolhidos através de depósito
judicial, identificados no Relatório de Documentos Apresentados - RDA, foram utilizados para
deduzir os valores de SEBRAE apurados pela Fiscalização.
Os valores das retenções referentes destaque de 11% nas notas fiscais de serviço do
contribuinte e o salário-família, informados em GFIP, foram considerados pela Fiscalização e estão
identificados no relatório DAD no campo “deduções” para cada competência.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. O saldo final de diferenças é irreal e inexistente, visto que a Fiscalização deixou
de demonstrar e observar diversas retenções legais para a consolidação das
diferenças de recolhimento.
2. Foram utilizados créditos retidos para compensar com contribuições devidas,
quando do recolhimento via GPS, conforme demonstram documentos anexados
e planilha anexa.
3. por força de decisão judicial proferida nos autos dos processos no
2000.38.00043589-0 e 2002.38.0004610-4, a impugnante efetuou o pagamento
das verbas devidas a título de SAT e SEBRAE por meio de depósito judicial.
Foi efetuada diligência para a autoridade fiscal se manifestar sobre as alegações da
Contribuinte.
Em resposta, concluiu-se que devem ser retificados os valores apurados em relação
às competências 08/2000, 09/2000, 13/2000, 01/2001, 02/2001, 04/2001 a 10/2001, 13/2001,
01/2002 a 09/2002, 11/2002, 01/2003, 05/2003, 10/2003, 13/2003, 05/2004 e 09/2005 e que
devem ser excluídos os valores apurados nas competências 09/2000, 01/2001, 04/2001 a 10/2001,
03/2002 a 08/2002, 11/2002, 05/2003, 10/2003 e 05/2004.
A Contribuinte apresentou aditamento à sua defesa na qual alega, basicamente:
1. Tendo em vista que o presente crédito foi lançado em 26 de dezembro de 2006,
parte do crédito tributário que se pretende constituir se encontra abarcado pela
decadência, devendo o debate ater-se ao período residual; -
2. Já havia se pronunciado nesse sentido, mas limitando-se a apontar as
competências de 07/2000 a 13/2000;
3. Deve ser reconhecida a decadência em relação aos débitos referentes às
competências de 07/2000 e 12/2001.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.234 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001246/2007-80
4
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG) julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
A empresa, é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo,
Lei 8.212/91, artigo 30, inciso 1, alíneas “a” e “b”.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977
e os artigos 45 c 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário, STF, Súmula Vinculante no 8, de 12/6/2008.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência das competências abaixo:
- 10/2000 (Levantamento “DAL - DIFERENÇA DE AC LEGAIS”);
- de 07/2000 a 10/2000, de 12/2000 a 10/2001, 13/2001 (Levantamento “GFI-
APURADO POR GFIP FPAS 5l5”);
-
08/2000,
11/2000,
01/2001,
02/2001,
06/2001,
11/2001 e
12/2001
(Levantamento “SEB - TERCEIROS SEBRAE”);
- 07/2000, 10/2000, 12/2000, 13/2000, 03/2001 e 13/2001 (Levantamento “SEB -
TERCEIROS SEBRAE").
A decisão da DRJ também retificou os valores de diversas competências, consoante
Tabela 1 do seu voto condutor.
Cientificada da decisão da DRJ em 23/11/2009, por via postal (fl. 463), a
Contribuinte apresentou, em 23/12/2009, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 464/487, com as seguintes alegações, em resumo:
1. Multa administrativa aplicada em ofensa aos princípios da razoabilidade,
capacidade contributiva e não confisco.
2. Inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa Selic como fator de
atualização.
Cita decisões judiciais.
É o relatório.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.234 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001246/2007-80
5

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais, não há como acatá-las,
pois o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de
constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Assim dispõe o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo
tributário:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desse modo, não cabe aos órgãos julgadores afastar a aplicação da legislação
tributária em vigor.
Neste Conselho, tal entendimento encontra-se pacificado, com a edição da Súmula
no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
APLICAÇÃO DA MULTA
Contesta a Recorrente a aplicação da multa, por ofensa aos princípios da
razoabilidade, capacidade contributiva e não confisco.
No tocante aos argumentos de afronta aos princípios constitucionais, é de se aplicar
a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.234 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001246/2007-80
6
Quanto aos valores da multa aplicada, como se trata de fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória no 449/2008, deve ser aplicada a Súmula CARF no 196, em virtude
da retroatividade benigna:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, no presente caso, em função da retroatividade benigna, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.
JUROS DE MORA - SELIC
A Recorrente alega inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa Selic
como fator de atualização.
Conforme já exposto, o exame de validade das normas insertas no ordenamento
jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. Aplica-se,
portanto, a referida Súmula CARF no 2.
Sobre a ilegalidade de aplicação da taxa Selic, é o caso de aplicar as seguintes
súmulas do CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desse modo, não cabe razão à Recorrente nesse ponto.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.234 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001246/2007-80
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 505
DF CARF MF
Original